Tribunal: STF
Processo: RMS 23458
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL BIENAL.
ACUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1.      Acumulação de vantagens
sob o mesmo fundamento. Vedação. Explícito no acórdão o requisito de
tempo de serviço como fundamento único para a pretensa percepção
dos adicionais bienal e qüinqüenal.
2.      Impossibilidade de computar-se isoladamente o tempo de serviço

anterior a 12 de junho de 1960 para fins de percepção do adicional
 bienal
e o período posterior a essa data, para a incorporação de qüinqüênios.

Referência expressa do acórdão embargado a precedentes do Tribunal
no sentido de que, ocorrendo a hipótese, dá-se a absorção de uma
vantagem pela outra.
Embargos de declaração rejeitados.